Tribunal: TJBA
Processo: 8000620-81.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000620-81.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NORMA SUELY HENRIQUE DE JESUS CASAES

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
RUI FERRAZ PACIORNIK

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS DESCONTOS. PROPOSTA DE SEGURO ASSINADA. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA AFASTADA PELA TEORIA DA APARÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O consumidor não está dispensado de produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, mesmo em relações consumeristas, sendo imprescindível a apresentação de elementos que corroborem as alegações, como extratos bancários em caso de descontos indevidos.

2. A contratação de seguro prestamista, devidamente comprovada por proposta assinada e condições claras, afasta a alegação de venda casada e de desconhecimento do negócio jurídico.

3. Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em repetição de indébito nem em indenização por danos morais.

4. A proximidade entre as empresas do mesmo conglomerado econômico autoriza a aplicação da Teoria da Aparência para manutenção da solidariedade passiva.

5. O indeferimento da perícia grafotécnica não configura cerceamento de defesa quando a prova não se mostra essencial para o deslinde da controvérsia, que se baseia primordialmente na ausência de comprovação do dano material.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000620-81.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante
NORMA SUELY HENRIQUE DE JESUS CASAES
e como apeladas
CAIXA SEGURADORA S/A e CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao recurso
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos e majorando os honorários advocatícios, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25